Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DECISÃO Após a devolução dos autos à origem para que fosse realizada a citação da requerida e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o autor informou o pagamento extrajudicial das parcelas em atraso e requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto (ID 72670146). Desta forma, considerando o adimplemento das parcelas em aberto, o que deu origem à presente ação de busca e apreensão, verifica-se a perda do objeto que conduz à extinção do feito diante da falta de interesse processual superveniente. Assim, sendo esta instância recursal competente para apreciar o pedido formulado pelo requerente, julgo extinto o processo por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Brasília-DF, 04 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601